Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc. Ao impetrante, para que emende a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, juntando aos autos cópia da r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se e intimem-se.